Tribunal: TJDFT
Processo: 0718158-32.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
I – As partes celebraram acordo para por fim à demanda, no qual expressamente pactuaram que cada qual arcaria com os honorários advocatícios de seu Patrono.
II – Improcede o pedido de liberação de quantia bloqueada via Bacen Jud em conta-corrente da agravada-devedora para pagamento de honorários advocatícios do Patrono da agravante-credora.
III – A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando a conduta da parte subsume-se a uma das hipóteses do art. 80 do CPC.
IV – Agravo de instrumento desprovido.